Tribunal: CARF
Processo: 10936.720152/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10936.720152/2011-96
ACÓRDÃO
3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CURITIBA-PR
INTERESSADO
AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 31/08/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
Tem-se obscuridade ao não se pontuar, textualmente, a
corresponsabilidade do representante legal da empresa transportadora
estrangeira, apesar de ex lege.
Tem-se omissão quando se deixa de dar ciência da decisão desfavorável à
Fazenda Nacional, nos termos do art. 63, § 3o, do Anexo III, do (antigo)
RICARF, que impunha tal comunicação.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720152/2011-96
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO

Para análise, os Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal
em Curitiba-PR ao Acórdão no 3003-002.155, assim ementado (e-fls. 87/95):

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2011
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES CONCEITUADAS COMO CRIMES.
A responsabilidade é pessoal ao agente quanto às infrações conceituadas por lei
como crimes ou contravenções.

O despacho de admissibilidade assim contextualiza e resume os vícios suscitados (e-
fls. 102/106):

DA AUSÊNCIA DE CIÊNCIA À FAZENDA NACIONAL
Cumpre ressaltar que embora essa matéria não seja
abrigada pelas disposições regimentais quanto à interposição de embargos,
verifica-se pelo iter processual que tem razão a embargante quando argui
que não foi observado o disposto pelo § 3o do art. 63 do anexo III do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/2015, que estabelece a efetivação da ciência ao representante da
Procuradoria da Fazenda Nacional no caso de acórdãos com decisão
desfavorável à Fazenda Nacional.
Assim deixa-se consignado a ausência de ciência quanto ao
Acórdão no 3003-002.155 ao representante da Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Passa-se a seguir à análise da matéria embargada.
DA OBSCURIDADE/INEXATIDÃO MATERIAL
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720152/2011-96
3
( Quanto à definição do sujeito passivo solidário, responsável
tributário sobre o qual recairá a exigência fiscal)
Destaca a decisão embargada
a) NO RELATÓRIO
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário
no valor de R$ 7.655,28, formalizado contra AB
COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA., em 17/10/201, a título
de multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria, pela impossibilidade de sua apreensão.
No curso do despacho aduaneiro de importação – DI
no
11/1570122-5,
a
empresa
apresentou
documentação adulterada para o desembaraço da
mercadoria no Porto Internacional de Sete Quedas, em
Guairá/PR; conforme Termo de Constatação no
14/2011, o MIC/DTA PY 184733524, emitido e
apresentado em 31/08/2011, continha carimbo e
assinatura falsos em nome do Sr. Silvio A. Duarte C,
funcionário da Aduana Paraguaia, utilizados na
retificação de informações no verso do documento.
NO VOTO
Considero assistir razão à tese de que a
responsabilidade do importador pela infração estaria
excluída, uma vez que esta se limita àquele sujeito que
apresentou o MIC/DTA PY 184733524 adulterado
objetivando o desembaraço aduaneiro, contendo
carimbo e assinatura falsos de funcionário da Aduana
Paraguaia, incidindo, como dito, o referido art. 137 do
CTN aos fatos narrados na autuação.
Ainda a meu ver, não se sustenta a tese propugnada
no voto vencedor do acórdão combatido, de que a
multa se justificaria em face da independência de
esferas.
A questão aí não se refere à independência de esferas,
porquanto as penalidades administrativa e criminal
continuam existindo autonomamente no caso, ainda
que a responsabilidade pelas infrações recaia sobre a
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720152/2011-96
4
pessoa do agente, mesmo não sendo este o
contribuinte original.
Por outro lado, não vislumbro nos autos documentos
comprobatórios da impugnação de MARCOS ANDRE
MARQUES DA SILVA (representante da empresa
TRANSPILATI S/A) no Brasil, em relação ao Auto de
Infração lavrado.
À luz do que dispõe o art. 16, inc. III, bem como a
considerar o enunciado no art. 17, caput, ambos do
Decreto no 70.235/1972, as razões de defesa devem
ser todas declinadas por ocasião da impugnação, sob
pena de preclusão, conforme se verifica da transcrição
dos mencionados dispositivos:
Destaca a Informação, fls. 97/98:
Por outro lado, considerando o provimento à exclusão
do polo passivo do principal interessado no processo, a
empresa AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA., CNPJ no
81.175.416/0005-76, esta unidade de preparo apura
os procedimentos a serem adotados para eventual
seguimento do processo para execução do acórdão,
levantando a existência de inexatidão material que
necessita análise e manifestação do órgão julgador
para o devido seguimento da exigência fiscal.
No citado acórdão no 3033-002.155 da 3a Turma
Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF
verifica-se o seguinte registro no voto da decisão:
De modo que, diante da ausência de manifestação de
MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA, arrolado como
coautor da infração no lançamento de ofício, restaram
incontroversa nos autos os fatos que lhe foram
imputados pela autoridade aduaneira. (...)Pelo registro
no lançamento a empresa transportadora TRANSPILATI
S/A seria a qualificada como sujeito passivo solidária
na autuação, sendo o sr. MARCOS ANDRE MARQUES
DA SILVA, seu representante legal no Brasil.
(...)Considerando
os
fatos
relatados,
existe
obscuridade e/ou inexatidão material na decisão
administrativa, uma vez que o contribuinte pessoa
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720152/2011-96
5
física Marcos André Marques da Silva, identificado
pelo
CPF
no
703.750.119-00,
não
teria
sido
formalmente qualificado com sujeito passivo solidário
pelo lançamento de ofício, sendo apresentado como
representante no Brasil da empresa transportadora
sediada no exterior, assim qualificada. Assim, o
processo carece de definição clara pelo órgão julgador
acerca do sujeito passivo ao qual deverá ser exigido o
crédito
tributário
controlado
pelo
processo.
(destaques não originais).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Em último juízo, conheço do recurso.
2
MÉRITO
Para a melhor compreensão do colegiado, vale o registro das informações de e-fls.
97/98, que ensejaram os presentes Embargos de Declaração:

O processo administrativo fiscal (PAF) trata de Auto de Infração de
Multa Proporcional ao Valor Aduaneiro lavrado em nome de AB COMERCIO DE
INSULMOS LTDA., CNPJ no 81.175.416/0005-76, objeto de litígio administrativo.
O processo foi apreciado pela 3a Turma Extraordinária da 3a
Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em
18/10/2022, sendo formalizado o Acórdão no 3033-002.155, que acatou a
preliminar de ilegitimidade passiva, dando provimento ao Recurso Voluntário da
empresa autuada.
Inicialmente, cumpre registrar que não foi observado o disposto
pelo § 3o do art. 63 do anexo III do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que estabelece a efetivação da ciência ao
representante da Procuradoria da Fazenda Nacional no caso de acórdãos com
decisão desfavorável à Fazenda Nacional.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720152/2011-96
6
Por outro lado, considerando o provimento à exclusão do polo
passivo do principal interessado no processo, a empresa AB COMERCIO DE
INSUMOS LTDA., CNPJ no 81.175.416/0005-76, esta unidade de preparo apura os
procedimentos a serem adotados para eventual seguimento do processo para
execução do acórdão, levantando a existência de inexatidão material que
necessita análise e manifestação do órgão julgador para o devido seguimento da
exigência fiscal.
No citado acórdão no 3033-002.155 da 3a Turma Extraordinária
da 3a Seção de Julgamento do CARF verifica-se o seguinte registro no voto da
decisão:

No entanto, o Auto de Infração que instrui o processo, em sua
“descrição dos fatos”, assim estabelece:

Pelo registro no lançamento a empresa transportadora
TRANSPILATI S/A seria a qualificada como sujeito passivo solidária na autuação,
sendo o sr. MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA, seu representante legal no
Brasil.
De fato, o Acórdão no 16-089.928, da 12a Turma da DRJ/SPO, já
identificava a Pessoa Física MARCOS ANDRE MARQUES DA SILVA como co-
responsável da infração e da exigência fiscal, conforme se verifica no registro
abaixo copiado:

Considerando os fatos relatados, existe obscuridade e/ou
inexatidão material na decisão administrativa, uma vez que o contribuinte pessoa
física Marcos André Marques da Silva, identificado pelo CPF no 703.750.119-00,
não teria sido formalmente qualificado com sujeito passivo solidário pelo
lançamento de ofício, sendo apresentado como representante no Brasil da
empresa transportadora sediada no exterior, assim qualificada. Assim, o processo
carece de definição clara pelo órgão julgador acerca do sujeito passivo ao qual
deverá ser exigido o crédito tributário controlado pelo processo.
Relatados os fatos que impedem a execução imediata do Acórdão
no 3033-002.155 da 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do CARF,
de 18/10/2022, apresento o processo para análise do Delegado da Receita Federal
do Brasil em Curitiba-PR, responsável pela Equipe do Contencioso Administrativo
da 09aRF, com proposição de encaminhamento do processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais com interposição de Embargos de Declaração,
art. 65 do anexo III do RICARF, ou Embargos Inominados, art. 66 do anexo III do
RICARF, para apreciação de obscuridade/inexatidão material na citada decisão
administrativa e/ou subsidiariamente adotar os procedimentos de ciência da
decisão administrativa ao representante da PGFN, conforme estabelecido no § 3o
do art. 63 do anexo III da Portaria MF no 343/2015.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720152/2011-96
7

A leitura da decisão embargada permite concluir pela responsabilização do senhor
MARCOS ANDRÉ MARQUES DA SILVA, na condição de representante legal da empresa
transportadora TRANSPILATI S/A.

Ademais, tal responsabilização é ex lege; aliás, isso ocorre porque a jurisdição da
Receita Federal não abrange os intervenientes estrangeiros (extraterritorialidade), sendo
obrigatório que eles designem representantes nacionais. Esses representantes deverão estar
habilitados para realizar os procedimentos necessários e atuar junto ao órgão, viabilizando, assim,
o exercício do controle aduaneiro.
Deve-se sublinhar que o senhor MARCOS ANDRÉ MARQUES DA SILVA foi
cientificado e teve total conhecimento do teor do Auto de Infração (e-fls. 02/10), com o que se
viabilizou o exercício da ampla defesa e do contraditório, presumindo-se, ademais, ter ciência das
consequências jurídicas da condição de representante legal no Brasil de uma sociedade
empresária transportadora estrangeira.
Por fim, quanto à ausência de ciência da decisão desfavorável à Fazenda Nacional,
tem-se a efetiva inobservância ao art. 63, § 3o, do Anexo III, do (antigo) RICARF, que impunha tal
comunicação, pelo que, no ponto, o recurso também merece provimento.

3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento a estes Embargos de Declaração para,
sem efeitos infringentes:
a) Afastar a obscuridade e afirmar a corresponsabilidade do senhor MARCOS
ANDRÉ MARQUES DA SILVA, ante a condição de representante legal da empresa
transportadora TRANSPILATI S/A;
b) Determinar a cientificação da PROCURADORIA DA FAZENCIA NACIONAL quanto
ao teor do Acórdão no 3003-002.155, com os acréscimos aqui implementados.

É o meu voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.805 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10936.720152/2011-96
8

Fl. 118
DF CARF MF
Original